Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714815-66.2022.8.07.0018 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á à apelação, pois não houve pedido formalizado ao Juízo a quo. Ao apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR atualizado, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator